Tribunal: STF
Processo: RE 76558
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
ISENÇÃO DAS FABRICAS DE CIMENTO.CONTRATO.
I. TRIBUTOS SÃO OBRIGAÇÕES EXCLUSIVAMENTE EX LEGE (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ARTS. 19,I, E 153,PAR 29), NÃO SENDO LICITO EXIGI-LOS SOB
INVOCAÇAO, OU CONDICIONA-LOS A ESTE, SE A LEI OS NÃO CONDICIONOU
A ISSO.
II. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECIDIU QUE A ISENÇÃO DA LEI
1.1942, DE 1953, NÃO ESTA SUBORDINADA A CONDIÇÃO DE CONTRATO
REGISTRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS.